Tribunal: TJMT
Processo: 35866-25.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0035866-25.2019.811.0001
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
Recorrido(s): CLEONICE CANDIDA MELO BONFIM
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 21/05/2020

EMENTA
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA
ELÉTRICA – PAGAMENTO APÓS O CORTE – CULPA EXCLUSIVA
DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO
EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Diante do inadimplemento, com a respectiva notificação do débito,
assiste ao credor o direito de interromper o fornecimento de energia
elétrica, em razão da teoria da exceção do contrato não cumprido,
estando no exercício regular de direito.
Configurada a inadimplência, diante da prova do pagamento da
fatura somente após o corte, imperiosa a improcedência da ação.
Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão inicial.
RELATÓRIO
Egrégia Turma:
Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença
prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a
ação, para condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a
título de danos morais, devido ao corte indevido.
A parte Recorrente, nas razões recursais, pugnou pela reforma
integral da sentença para julgar a ação improcedente.
A Recorrida, nas contrarrazões refutou in totum os argumentos
carreados no recurso, pugnando pela mantença do decisum.
É o relatório. 2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

VOTO
Colendos Pares;
Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo
que a sentença prolatada não deve prosperar, pois verifico que a fatura juntada na
inicial acusa a previsão de corte a qualquer momento no decurso do prazo de 90
dias, contado da data de vencimento da fatura não paga. Vejamos:

A fatura que ensejou o corte é referente ao mês de abril/2019,
no valor de R$ 268,45, com vencimento para o dia 06/05/2019, onde o
Recorrido foi devidamente notificado junto à conta do mês 06/2019, no
entanto, o pagamento somente foi realizado em 30/05/2019, após a
suspensão de fornecimento de energia que ocorreu no dia 29/05/2019, sendo
o serviço foi reestabelecido após a compensação do pagamento.
Assim, restou comprovado o inadimplemento do Recorrido, não
havendo que se falar em ressarcimento de danos morais, pois os fatos ocorreram
por culpa exclusiva da parte autora. Portanto, afastado o ato ilícito, a improcedência
da demanda é medida que se impõe.
Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que
tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar
improcedente a ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado
do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.
É como voto.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator